Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ÁREA DE LAZER. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Foi devidamente analisada a alegação de que houve atraso na entrega das áreas comuns do condomínio, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
2. Consoante consignado no acórdão embargado, tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, as custas e honorários advocatícios devem ser rateados, igualmente, entre as partes.
3. Os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, contrário aos seus interesses, evidenciando, de forma clara, sua natureza protelatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.